Tribunal: TCU
Processo: 040.640/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5489/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.640/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Francisco Ribeiro dos Santos (XXX.696.967-XX); Arthur de Souza Carneiro Neto (XXX.877.707-XX); Emil Correa Nuss (XXX.626.857-XX); Fernando José Alves Machado (XXX.584.667-XX); Francisco Martins da Silva (XXX.170.947-XX); Luigi Carlo Russo (XXX.941.687-XX); Luiz Sergio Lima de Souza (XXX.198.277-XX); Osmar Lopes do Vale (XXX.282.217-XX); Roberto Bento Cardim (XXX.514.357-XX); Willian Cesar Quaresma (XXX.984.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.